Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE NOME JUNTO À CAESB. DÉBITO EM FATURA DE ÁGUA. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RESSARCIMENTO PELO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.932,32, à título de danos materiais, bem como a promover a transferência da titularidade das contas da CAESB do imóvel STRC Q 024 LT 01 S 104, inscrição n. 543597-8, Planaltina – DF, arcando com o pagamento das dívidas existentes a partir de julho de 2023. Preliminarmente, aduz que se operou a prescrição, porquanto o contrato firmado entre as partes findou em 2003. Quanto ao mérito, argumenta que caberia à recorrida requerer a baixa da inscrição de seu nome junto às concessionárias acima informadas, o que não ocorreu. Aduz que não houve tratativa no sentido de lhe ser atribuída a obrigação de dar baixa na inscrição em seu nome. Refere que os débitos dos períodos de 2015, 2016 e 2023 devem ser cobrados dos locatários que originaram tais débitos. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53753235). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53753239).
III. Rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pela recorrente, porquanto a autora afirma que tomou conhecimento dos débitos em 2023, de forma que a pretensão de reparação civil, de acordo com o princípio da "actio nata”, inicia-se com a ciência da violação ao direito.
IV. Consta da inicial que a autora locou duas salas comerciais e uma loja da parte requerida, por cerca de seis anos, entre 1997 e 2003, quando transferiu a titularidade das contas de água e de energia. Ao desocupar o imóvel, afirma que fez um acordo com o réu no sentido de que este transferiria para terceiros a titularidade das contas da CEB e CAESB. Todavia, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que constava como titular junto à CAESB, havendo débitos em seu nome, os quais foram financiados, perfazendo o total de R$ 5.932,32. A fim de comprovar o alegado, juntou demonstrativo de conta de água referente ao mês de maio de 2023 e demonstrativo de débitos parcelados.
V. A audiência de conciliação ocorreu em 06/09/2023, sendo que a parte ré foi intimada dos prazos para juntada de documentos, bem como de defesa. Em 18/09/2023, o recorrente apresentou contestação (ID 53753219). Nesse ponto, a recorrida defende em contrarrazões a intempestividade de referida peça. Com efeito, a ata da audiência de conciliação (ID 53753214) fixou prazo sucessivo de 2 dias úteis para juntada de documentos para parte autora e logo após prazo de 5 dias úteis para parte requerida apresentar defesa. Dessa feita, considerando os prazos fixados na ata o prazo final para apresentar defesa seria até 18/9/2023, prazo observado pela parte requerida. Preliminar de intempestividade afastada.
VI. Ademais, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, é de natureza pessoal, pois advém do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionárias dos serviços, de forma que, na ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, a dívida deve ser atribuída a quem consta do cadastro da concessionária. Todavia, é possível a atribuição, pelo locatário, ao proprietário ou à administradora do imóvel, a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato locatício. Com a extinção da obrigação principal – pagamento de aluguel, extingue-se também a obrigação acessória que, no caso dos autos, é o pagamento dos serviços referentes ao fornecimento de água e energia elétrica, não havendo que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados em período posterior ao encerramento do contrato de locação.
VII. Assim, por ser incontroverso nos autos que o contrato locatício não mais existia à época dos débitos objeto dos autos, deve o réu restituir à autora referidos valores.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.